Tribunal: TJSP
Processo: 1004520-94.2019.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
1. Apelação. Demanda revisional de contrato de cartão de crédito. Sentença de improcedência. 2. Decisão mantida. 3. Não conhecimento de matérias sobre as quais não há interesse recursal. 3. Capitalização de juros. Admissibilidade. Pactuação expressa demonstrada. 4. Recurso desprovido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547431
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1004520-
94.2019.8.26.0462, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANGELICA MARIA
LOPES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004520-94.2019.8.26.0462 -Voto no 76350
2
Ap. 1004520-94.2019.8.26.0462 São Paulo 5a VC/FR Jabaquara VOTO 76350
Apte.: Angelica Maria Lopes (Justiça Gratuita).
Apdo.: Banco Itaucard S/A.
1. APELAÇÃO. DEMANDA REVISIONAL DE CONTRATO DE
CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 2.
DECISÃO
MANTIDA.
3.
NÃO
CONHECIMENTO
DE
MATÉRIAS
SOBRE
AS
QUAIS
NÃO
HÁ
INTERESSE
RECURSAL.
3.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
ADMISSIBILIDADE.
PACTUAÇÃO
EXPRESSA
DEMONSTRADA. 4. RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE
CONHECIDA.
É apelação contra a sentença a fls. 142/150, que julgou
improcedente demanda revisional de contrato de cartão de crédito.
Alega a apelante que a sentença não pode subsistir,
pois é ilegal a cobrança de tarifa de cadastro, de registro e de “parcela
premiável”. Aduz que também não pode ser cobrada a tarifa de
avaliação, visto que o bem financiado não foi avaliado. Entende que a
contratação de seguro de proteção financeira constituiu venda casada.
Sustenta ainda que os juros não podem ser cobrados de forma
capitalizada e que a multa contratual deve ser limitada a 2%.
Argumenta ainda ser injurídica a cobrança do IOF. Pede a reforma.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento, na parte em que
cognoscível.
Em sua inicial, a autora impugnou a abusividade e
capitalização de taxa de juros de contrato de cartão de crédito, bem
como postulou a limitação da multa contratual a 2%. Assim, o que se
constata é a impertinência da impugnação, no presente apelo, de
cláusulas típicas de contrato de financiamento bancário, matérias que
não foram alegadas na inicial e nem examinadas na sentença. Desse
modo, por faltar interesse recursal, não é caso de se conhecer do apelo
no que concerne às tarifas de cadastro, de registro, de avaliação, de
seguro de proteção financeira, de “parcela premiável” e de cobrança
do IOF.
Anote-se ainda que também não há interesse no que
concerne ao pleito de limitação da multa contratual a 2%, pois é
exatamente esse o valor previsto no contrato (cf. fls. 48 e 106/127).
Nesse ponto, também não deve ser conhecido o recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004520-94.2019.8.26.0462 -Voto no 76350
3
No mais, a análise das faturas anexadas a fls. 47/50 e
106/127 revela que estão bem discriminados os juros cobrados, bem
como a prática de capitalização mensal, já que, sem ela, não seria
possível que a taxa de juros anual superasse o duodécuplo da taxa
mensal.
Vale salientar ainda que nada há de injurídico na
prática de capitalização mensal de juros, pois ela está autorizada na
hipótese dos autos. Relembre-se que depois da Medida Provisória
1963-17/2000, editada em 30.3.2000 passou a ser admitida a
capitalização em períodos inferiores a um ano, na generalidade dos
contratos celebrados por instituições financeiras. É esse atualmente o
entendimento consagrado no Superior Tribunal de Justiça. O contrato
em questão é posterior. Mas mesmo quando há autorização legislativa,
como na hipótese presente, a cobrança de juros capitalizados
mensalmente só é admitida quando expressamente pactuada, segundo
entendimento consagrado no Superior Tribunal de Justiça (Edcl. no
Rec. Esp. 998.782/DF, 4a T., Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU
31.8.2009, AgRg. 670.669/RS, 4a T., Rel. Min. Honildo Amaral de
Melo Castro (Des. convocado do TJ/AP), DJU 2.2.2010, AgRg.
1.089.680/SC, 4a T., Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJU 24.5.2010,
AgRg. 1.051.709/SC, 4a T., Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJU
19.8.2010, AgRg 880.897/DF, 3a T., Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, DJU 14.9.2010, AgRg. no Ag. 1.371.651/RS, 3a T., Rel.
Min.
Nancy
Andrighi,
DJe
25.8.2011,
AgRg.
no
Rec.
Esp.
1.342.243/RS, 4a T., Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 16.10.2012,
AgRg. no Ag. em Rec. Esp. 589.865/RS, 3a T., Rel. Min. Marco
Aurélio Bellizze, DJe 19.12.2014, AgRg. no Rec. Esp. 1.457.691/RS,
4a T., Rel. Min. Raul Araújo, DJe 23.2.2015 e AgRg. no Ag. em Rec.
Esp. 548.825/MS, 3a T., Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe
5.3.2015).
Aqui, tal prática está autorizada, já que, previamente
informado à consumidora as taxas que incidirão caso haja pagamento
em valor inferior ao da fatura e o fato da taxa anual de juros atingir
montante superior ao duodécuplo da taxa mensal revela, por si só,
expressa pactuação (taxa mensal: 10,20% e taxa anual: 225,99%, cf.
fls. 107). Esse é o entendimento que foi consolidado no Superior
Tribunal de Justiça em incidente de recurso repetitivo, conforme a
previsão do art. 543-C, § 7o, do C.P.C., verbis: “1) É permitida a
capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em
contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida
Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde
que expressamente pactuada; 2) A pactuação mensal de juros deve vir
estabelecida de forma expressa e clara. A previsão no contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004520-94.2019.8.26.0462 -Voto no 76350
4
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”
(Rec. Esp. 973.827/RS, Segunda Seção, Rel. p/ acórdão Min. Maria
Isabel Galotti, Rel. sorteado Min. Luis Felipe Salomão, DJe
24.9.2012), e também com a edição da Súmula 541, verbis: “A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada.” Em consequência, nada há de injurídico na
cobrança de juros capitalizados mensalmente no caso em tela.
Na decisão paradigma acima mencionada foi afirmado
que o emprego de método de formação de juros compostos, utilizado
na fase de contratação, não implica anatocismo vedado pelo Decreto
22.626/33.
A discussão poderia perdurar, pois que a formação de
juros compostos poderia ser também rotulada de capitalização, na
medida em que o resultado desse método de composição dos juros
contratuais implica necessariamente resultado diverso daquele que
ocorreria caso a taxa mensal contratada fosse multiplicada por doze.
Além disso, o cálculo de juros compostos acarreta necessariamente,
ainda que na fase prévia à contratação, a incorporação, ainda que
hipotética, de juros vencidos em um primeiro momento (1a parcela) ao
capital, para que então possam, por seu turno, ser calculados os juros
que que irão vencer em um segundo momento (2a parcela) e assim
sucessivamente. Em princípio, isso entraria em confronto com a letra
do art. 4o do Decreto 22.626/33, que proíbe contar juros de juros, sem
nenhuma ressalva a respeito da época dessa contagem. O decreto não
distingue se tal contagem proscrita é calculada previamente à
contratação ou não.
Porém, como dito, Roma locuta causa finita. O que o
Superior Tribunal de Justiça proclamou é que é possível a aplicação da
metodologia de juros compostos, desde que na fase que precede a
celebração do contrato. O que continua vedado é a incorporação
mensal de juros vencidos e não pagos a saldo devedor contratual, para
que, integrados ao capital, possam então servir de base de cálculo para
a parcela de juros que irá vencer no mês seguinte. É essa e apenas
essa a capitalização mensal que a Corte Superior verbera, assim
mesmo para algumas espécies de contrato, visto que em outras,
havendo previsão legal expressa, mesmo tal espécie de capitalização
mensal, em princípio vedada pelo ordenamento, pode ser calculada e
cobrada por instituições financeiras ou instituições a elas equiparadas
por lei (cf., por exemplo, o regime das cédulas de crédito). Assim,
nada há de injurídico na cobrança de juros capitalizados mensalmente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004520-94.2019.8.26.0462 -Voto no 76350
5
ou, como proclamou o Superior Tribunal de Justiça, calculados de
forma composta, desde que expressamente avençados.
Diante do integral desprovimento da apelação, incide
na espécie o art. 85, § 11, do C.P.C. Assim, majoro os honorários
arbitrados para 12% do valor atualizado da causa, observado, porém, o
disposto no art. 98, § 3o, do C.P.C.
Pelo exposto, nego provimento ao apelo, na parte
conhecida.
Campos Mello
Desembargador Relator